Tribunal: TJDFT
Processo: 0700757-60.2023.8.07.0006
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Apelação Cível interposta pelo Banco Bradesco Financiamentos S/A contra a r. sentença exarada ao ID 154489599, proferida nos autos da ação de busca e apreensão, ajuizada em desfavor de Thiago Maciel do Nascimento, por meio da qual a MMa. Juíza a quo extinguiu o processo, sem exame de mérito, pela falta de interesse processual, com fundamento no art. 485, VI, do CPC. Diante da ausência da guia de custas e emolumentos, por meio do despacho de ID 46802000, esta Relatoria determinou a juntada da respectiva guia ou o recolhimento em dobro do valor, no prazo de 5 dias, nos termos do art. 1007, §4o, do CPC/2015. Ao ID 47464328, a Secretária da 7a Turma Civil certificou que o prazo transcorreu sem manifestação do Apelante. É a suma dos fatos. Prima facie, o recurso revela-se carente de pressuposto objetivo para sua admissibilidade, porquanto não houve a juntada da guia de custas e emolumentos, tampouco o recolhimento em dobro do preparo, conforme determinado ao ID 46802000. Mister ressaltar a norma impeditiva prevista no art. 1.007, § 4o, do novo Código de Processo Civil, in verbis: Art. 1007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) §4.o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Diante das disposições legais e dos poderes conferidos ao Relator no art. 932, inciso III, do novo Código de Processo Civil, não se conhece do recurso manifestamente inadmissível, no caso, em razão de sua deserção. Com estas considerações, JULGO PREJUDICADO O RECURSO, em face de sua manifesta inadmissibilidade, nos termos do art. 932, inciso III c/c art. 1.007, § 4o, ambos do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 11 de junho de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator